Tribunal: TJES
Processo: 5012258-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Promessa de Compra e Venda; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012258-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BSD LOGISTICA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CARLA VALERIA CORNELIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tese recursal, centrada na propriedade registral, não prospera, afinal a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

2. Preconiza o artigo 1210 do Código Civil que “o possuidor

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”, papel que, ao que consta dos autos, fora exercitado pela recorrida, tendo ela vistoriado o bem ao tempo da finalização da obra, sido a ela entregue o bem pela construtora, em seu nome lançados débitos condominiais etc.

3. . Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012258-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BSD LOGISTICA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CARLA VALERIA CORNELIO

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela liminar requerida pela ora recorrida na ação de reintegração de posse que ajuizou (id nº 3912669).

A pretensão autoral deduzida pela agravada com lastro nos artigos 560 e 561 do CPC está na proteção de posse alegadamente esbulhada pela pessoa jurídica recorrente, cujo quadro societário é composto por MARIA BERNADETH SCARTON DEPES e pelos dois filhos que teve com NICOLAU DEPES JUNIOR, o qual atua como seu administrador (contrato social presente em id nº 3912666).

Constou da inicial a seguinte narrativa fática:

- “a autora celebrou com NICOLAU DEPES JÚNIOR e MARIA BERNADETH SCARTON DEPES instrumento particular de cessão total de direitos e obrigações relacionados às salas nº 701, 702, 703, 704, 712, 713 e 714 e respectivas vagas de garagem a serem construídas no empreendimento comercial ‘Golden Business Center’. Os direitos de posse que foram adquiridos pela autora eram oriundos do ‘contrato particular de incorporação com permuta e contrato de construção’ celebrado pelos primeiros requeridos com a requerida ORION ENGENHARIA em 26/11/2013”;

- “tudo caminhou bem durante a obra até a realização das vistorias das unidades pela autora, conforme comprovado pelos termos de recebimento dos imóveis e dos manuais de uso, operação e manutenção das unidades, devidamente assinados por ela em 08/12/2021, ocasião em que recebeu as chaves das salas e, inclusive, o primeiro boleto do condomínio”;

- “para sua surpresa, em 19 de janeiro de 2022, quando um corretor de confiança fora acessar as unidades, percebeu que as chaves haviam sido trocadas sem a autorização prévia da autora que, sem saber o motivo, recorreu à requerida ORION ENGENHARIA, para esclarecimentos, afinal, a incorporadora tinha ciência da transação, tendo, inclusive, também assinado o instrumento particular firmado para aquisição dos direitos dos mencionados imóveis. Na ocasião, fora a autora informada que o Sr. NICOLAU havia injustamente se apossado das mesmas, alegando ser o proprietário das unidades na condição de administrador da requerida BSD LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”.

Os contratos relativos aos imóveis em questão foram entabulados pela recorrida junto a NICOLAU DEPES JÚNIOR e MARIA BERNADETH SCARTON DEPES e remontam a 2013 (id nº 3950778 e 3950779), assim também a nota promissória pertinente (id nº3950781). O vínculo contratual que, por sua vez, permitiu a existência do empreendimento também data de 2013, entabulado entre ORION ENGENHARIA LTDA, NICOLAU DEPES JÚNIOR e MARIA BERNADETH SCARTON DEPES, sem qualquer menção à agravante.

Posterior foi a abertura da matrícula nº 137.660 perante o 1º Ofício do Registro de Imóveis de Vila Velha (id nº 3950790), ocorrida em 2014, que trataria do empreendimento em questão e mencionaria NICOLAU DEPES JÚNIOR como representante da recorrente, proprietária registral dos bens imóveis debatidos, denotando, a princípio, a existência de confusa gestão patrimonial relativamente à pessoa jurídica e seu quadro societário-administrativo, cuja invocação representaria hipotético
venire contra factum proprium
.

Certo é que a tese recursal, centrada na propriedade registral, não me parece prosperar, afinal a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Preconiza o artigo 1210 do Código Civil que “o
possuidor
tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (grifo nosso), papel que, ao que consta dos autos, fora exercitado pela recorrida, tendo ela vistoriado o bem ao tempo da finalização da obra (termo de vistoria – id nº 3950785), sido a ela entregue o bem pela construtora (termo de recebimento – id nº 3950784), em seu nome lançados débitos condominiais (id nº 3950786, 3950787, 3950788 e 3950789) etc.

Registro, por fim, que, embora mencionada nas razões recursais a existência de processos criminais em que figuraria o cônjuge da recorrida como réu, não se elucidou a relação de tal informação frente ao caso vertente, razão pela qual descabe sopesá-la na presente análise.

Ante todo o exposto, não se sustenta, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação, o apontamento de equívoco quanto à ordem de reintegração de posse exarada na origem.

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao
agravo de instrumento.

Prejudicado o enfrentamento do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Prejudicado o enfrentamento do agravo interno.